Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703915-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SV VIAGENS LTDA APELADO: AURELIO DE JESUS LIMA JUNIOR, LUANA BRASIL DOS SANTOS, SILVIA BRASIL DOS SANTOS, H. B. D. L., GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Tendo em vista a existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator